Tribunal: STF
Processo: RHC 196824
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Cálculo dos dias remidos. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS COPRUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E DA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de Educação de Jovens e Adultos para o ensino médio, qual seja, 600 h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, nos moldes estabelecidos pela Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    2. Agravo regimental não provido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da execução deferiu ao paciente a remição de 39 dias da pena em razão e aprovação parcial no ENCCEJA/2019 - ensino fundamental. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência, a defesa do paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do HC 621.563, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, ao recurso foi negado provimento.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que, “no caso concreto, considerando-se que o PACIENTE foi aprovada em 03 campos de conhecimento, tem direito à remição de 78 dias de pena”.
    5. A defesa do paciente requer “a remição da pena pela aprovação total (em 03 campos do conhecimento) no ENCCEJA - ensino médio, considerando como base de cálculo o 50% sobre o total da carga horária definida legalmente para o ensino médio regular que seria de 2400 horas, o que leva a uma forma de não só interpretar a lei penal in bonam partem de quem se esforçou para ser aprovado, estudando no ambiente inóspito e desumano das cadeias, mas também de incentivar o processo de ressocialização das pessoas privadas de liberdade no país”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Da análise dos autos, não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Conforme já apontado na decisão vergastada, a Corte de origem negou provimento ao agravo em execução defensivo para manter a decisão de primeiro grau que deferiu a remição por estudo com fulcro na Recomendação n. 3/2010 do CNE. (…).
    [...]
    (…) consoante o entendimento desta Corte Superior, "[a] norma do art. 126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento, em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal" (REsp n. 744.032/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 5/6/2006). 
    Aliás, conforme o art. 1º, I, da Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, foi aconselhado aos Tribunais que: 
    [...] para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim (destaquei). 
    "Ademais, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a política criminal na execução da pena deve ser voltada à sua humanização, de forma a estimular instrumentos sancionatórios mais humanos e que evitem o máximo possível a privação da liberdade" (HC n. 376.324/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15/5/2017). 
    Dessa forma, a aprovação no ENCCEJA tem o condão de ensejar a remição da pena, com fulcro no art. 126, § 1º, I, e § 5º, da Lei de Execução Penal, e na supramencionada Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Conforme o art. 1º, IV, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, 
    na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio (destaquei). 
    Nesse sentido, dispõe a Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação, art. 4º, III, que, "[quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB nº 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: [...] III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas" (grifei). 
    Portanto, a carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de EJA para o ensino médio, qual seja, 600 h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, de modo que o decisum impugnado não merece reforma. 
    [...]”.
    9. Nessa linha, vejam-se o RHC 174.894-AgR, de minha relatoria, e o RHC 193.101-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares.
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator